Tribunal: TJDFT
Processo: 0744412-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE FIANÇA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA. APLICÁVEL. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DISTINÇÃO DO TEMA No 1076 DO STJ. VÍCIO NO JULGADO. AUSENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.
1. Uma vez que a fundamentação se mostrou clara, expressa e coerente afasta-se a alegação de vícios no julgamento.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.